Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se o réu tem direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente; (ii) se configura bis in idem a utilização de condenação transitada em julgado para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria (antecedentes), e afastar o tráfico privilegiado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a alteração do critério de exasperação da pena-base, conforme pleiteado em recurso, não traz qualquer benefício ao réu, porquanto a reprimenda foi fixada no mínimo legal, é absolutamente desnecessária a reforma da sentença neste ponto.
4. Não configura bis in idem considerar condenação com trânsito em julgado para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto. Não atendidos os critérios objetivos do art. 33, § 4o, da LAD (bons antecedente) é correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1631152, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1616238, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.09.2022; JDFT, Acórdão n. 1659531, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.02.2023.